Tribunal: TJDFT
Processo: 0729625-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO. CONSUMIDOR. VOO. CANCELAMENTO UNILATERAL. VIAGEM. VÉSPERA. NOVA PASSAGEM. AQUISIÇÃO. VALOR SUPERIOR. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. DANO MORAL. PERSONALIDADE. DIREITOS. OFENSA. INOCORRÊNCIA. REFORMA. IMPEDIMENTO. MAJORAÇÃO. INDEVIDA.
1. A companhia aérea responde objetivamente pela falha na prestação de serviços consistente no cancelamento unilateral de voo às vésperas do embarque.
2. A indenização da diferença entre a passagem original e aquela adquirida após o cancelamento do voo para manutenção da viagem é devida.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que o dano moral não é presumido em decorrência da demora ou cancelamento de voo. O consumidor deve comprovar a lesão extrapatrimonial sofrida.
4. Dano moral mantido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em razão da vedação à reforma em prejuízo da parte recorrente.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida.